Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SONOLÊNCIA PELO USO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE DIREITO À SAÚDE E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR. CRIAÇÃO DE BENEFÍCIO NÃO PREVISTO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL A SUBSIDIAR A REDUÇÃO PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a redução da sua carga horária. Em seu recurso, esclarece que utiliza medicamentos que causam sonolência, sendo que o laudo médico sugere a redução da sua carga horária. Assim, assinala a existência de confronto entre o seu direito à saúde e o princípio da legalidade, devendo ser assegurado o direito constitucional à saúde do trabalhador.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24519591). Contrarrazões apresentadas (ID 24519614).
III. Nas suas contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida. Para delimitar o pedido apresentado em contrarrazões, cumpre elucidar que a gratuidade de justiça foi concedida quando do recebimento da inicial (ID 24519591) sendo que, face a impugnação apresentada na contestação, a sentença aprofundou a análise do pedido, apresentando os fundamentos para não acolher a impugnação à gratuidade de justiça (ID 24519610). Assim, eventual insurgência quanto aquela decisão deveria ser objeto de recurso, não sendo cabível impugnar a gratuidade já decidida em sede de contrarrazões. Lado outro, nada obsta que seja formulado o pedido de revogação da gratuidade até os 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o que formulado tempestivamente no caso concreto conforme pedido nas contrarrazões. Todavia, para a revogação do benefício é necessário que a parte que o pleiteia comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária desde a decisão que lhe foi favorável, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente. Contudo, não há demonstração de modificação na capacidade econômica, uma vez que o Distrito Federal não comprovou a existência de fatos novos que atestem a alteração da capacidade econômica da parte autora entre a sentença que justificou a concessão da gratuidade (03/02/2021) e o pleito de revogação formulado em contrarrazões (30/03/2021). Assim, rejeita-se a preliminar de revogação da gratuidade de justiça.
IV. A parte autora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo que, em decorrência de problemas na coluna e por ser portadora de fibromialgia, foi readaptada em março de 2018. Ademais, no ano de 2019 postulou na via administrativa a sua redução da carga horária, uma vez que faz uso medicamentos que causam sonolência, sendo que possui melhor produtividade no turno matutino, o que foi indeferido.
V. Não se desconhece a existência de medicamentos que possam causar sonolência. Em geral, tais situações são solucionadas com a troca dos medicamentos ou ajustes na dosagem e/ou horário. Lado outro, alega a parte autora que os remédios são utilizados em horários pré-definidos pelos médicos, razão pela qual os efeitos continuaram a surgir nos mesmos horários. Contudo, apesar da parte autora reforçar que a sonolência continuará a persistir, destaca-se que, não obstante as suas alegações referentes à proteção constitucional do trabalhador e da sua saúde, não há amparo legal a subsidiar o seu pedido.
VI. Neste sentido, dispõe o artigo 61 da Lei Complementar 840/2011 que “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.”
VII. Constata-se que a situação da parte autora não preenche os requisitos legais. Assim, e não sendo possível criar nova possibilidade não prevista em lei sob o fundamento de proteção à sua saúde e proteção ao trabalhador, uma vez que o artigo 61 da Lei Complementar 840/2011 já estabeleceu os casos em que a proteção deve resultar na redução da carga horária do servidor, inviável acolher o seu pedido.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.